Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736398-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA AGRAVADO: LAURO FURTADO HORTA, LUCIANA FURTADO HORTA, BRUNO HORTA BACELAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por LAURO FURTADO HORTA, que autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de pensão da executada. A agravante alega, em síntese, que a decisão é nula por falta de contraditório prévio; as verbas são impenhoráveis; possui saúde fragilizada e depende da pensão; houve violação ao princípio da menor onerosidade e foi ignorada a compensação de dívidas. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Inicialmente, consigno que a agravante prestou os esclarecimentos que são hábeis a demonstrar que não houve má fé ao elencar na petição recursal precedentes que não constam da base de dados do STJ. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte exequente requereu a penhora de 30% (dez por cento) dos proventos de pensão da executada DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA (ID 239838986). Decido. Segundo o art. 833, inciso I do caput, do CPC c/c o §2o do mesmo artigo, são impenhoráveis as pensões que não excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, desde que o crédito perseguido não tenha a natureza alimentar. Todavia, o STJ já se manifestou no sentido de admitir “a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp 1.874.222). Assim, se mostra possível a penhora de verba salarial para garantia de dívida não alimentar, mesmo quando o devedor perceba pensão inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, haja vista que o direito ao crédito do exequente não pode ser obstado quando, ao mesmo tempo, estiver resguardado valor suficiente para a manutenção da dignidade do devedor. Ademais, deve a penhora configurar como ultima ratio, frente à ineficácia de outras medidas constritivas. No caso, ao analisar o demonstrativo da pensão recebida pela executada (ID 229744201), constato que seu valor, após os descontos obrigatórios, é de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais. Um decote de 30% desse montante não comprometeria a subsistência da parte, ao passo que garantiria o direito de crédito do exequente. Ante o exposto, defiro o pedido. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Conforme se infere dos art. 9o e 10 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto, dentre outras hipóteses, à tutela provisória de urgência, o que não ocorre no caso em apreço. Assim sendo, é conveniente a suspensão da eficácia da decisão impugnada, ao menos até a apreciação das questões suscitadas pelo colegiado, até mesmo porque, em princípio, a penhora pode ter recaído em verba alimentar. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator